Tribunal: TJDFT
Processo: 0705043-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705043-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: I. M. D. A., R. M. D. A., M. F. M. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: SONIA CORDEIRO DE ABREU AGRAVADO: MONICA MARCIA BEZERRA MARTINS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por I.M.D.A., R.M.D.A e M.F.M.D.A., menores, assistidos e representados pela genitora deles, em face da r. decisão (ID 32825668) que, nos autos do Inventário dos bens deixados por Zuhden Mahmud Dimes, deferiu requerimento de habilitação de Mônica Marcia Bezerra Martins, pretensa companheira do de cujus. Alegam os Agravantes, em resumo, que a habilitação da Agravada não poderia ocorrer sem prévia oitiva deles, tendo a r. decisão agravada malferido o disposto no art. 10 do CPC/15. Argumentam, com base em jurisprudência, que, enquanto não resolvida a questão afeta ao pleito de reconhecimento de união estável, a Agravada não tem legitimidade para integrar o feito. Requerem antecipação da tutela recursal para que seja reconhecida a ilegitimidade da Agravada para integrar o inventário. Deixam de juntar o preparo e requerem gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade em favor dos Agravantes, uma vez que vigora a presunção de hipossuficiência dos menores de idade. Quanto à natureza do ato impugnado, verifica-se que, embora tenha sido nomeado despacho, ostenta evidente cunho decisório, razão pela qual o recurso deve ser conhecido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque, a despeito de a Agravada alegar a existência de união estável com o de cujus, que teria perdurado até a data do falecimento dele, não há até o momento notícia no feito de que a condição de companheira tenha sido reconhecida pelo juízo competente, nos autos da ação proposta com essa finalidade (IDs 112707000, fl. 2, na origem). Nesse contexto, afigura-se incabível, por ora, a habilitação da Agravada nos autos do processo de inventário, pois essa providência depende de prova documental da situação alegada. Confira-se, a propósito, o seguinte aresto: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPOSTA COMPANHEIRA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM EM CURSO. HABILITAÇÃO EMINVENTÁRIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIAS ORDINÁRIAS. RESERVA DE QUINHÃO. 1. São da competência do juízo sucessório as decisões de todas as questões de direito, desde que os fatos relevantes estejam provados por documento. Contudo, a comprovação da condição de companheira exige dilação probatória, o que, conforme o artigo 612 do Código de Processo Civil, é inadmissível nos autos de inventário, impossibilitando a habilitação. Nesses casos, deve a matéria ser remetida às vias ordinárias, para apreciação e julgamento pelo Juízo da Vara de Família. Na hipótese, revelam os autos o tramite de ação da espécie em outra unidade da federação, sendo, pois, da competência daquele juízo avaliar se há elementos suficientes ao deferimento de tutela, visando assegurar o direito de quem se diz ex-companheira do autor da herança. 2. A interposição de ação de reconhecimento de união estável post mortem é motivo suficiente para que seja determinada a reserva do quinhão em ação de inventário. (Informativo n.o 314, TJDFT). 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 998198, 20160020445730AGI, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/2/2017, publicado no DJE: 2/3/2017. Pág.: 572/609) (Grifou-se) Ressalte-se que o ajuizamento de ação na qual se almeja o reconhecimento da união estável (IDs 112707010 a 112707013, na origem), por si só, não é circunstância hábil a legitimar a pretensa companheira como herdeira. Portanto, afigura-se presente a probabilidade do direito invocado. E o periculum in mora também se evidencia, pois a manutenção da decisão impugnada acarreta potencial prejuízo às demais partes do processo, na medida em que a habilitação da Agravada no inventário possibilita, inclusive, a nomeação dela como inventariante. Assim, defiro a antecipação de tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão agravada no que tange à habilitação da Agravada no processo de origem. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator